Tribunal: TJMT
Processo: 1009620-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS NA FATURA, REFERENTE A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS DENOMINADOS APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO BANCA E APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO VÍDEO. SERVIÇOS QUE FAZEM PARTE DO PACOTE CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso em que a consumidora SIDELMA MOREIRA DA SILVA sustenta a existência de cobranças indevidas em sua fatura telefônica oriundas de serviços não contratados denominados APLICATIVOS DIGITAIS –CLARO BANCA e APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO VÍDEO, pleiteando pela restituição dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais.
2. Compulsando os autos, pelas provas acostadas, denota-se que a Recorrente possui contrato com a empresa de telefonia Recorrida, referente à linha telefônica n.o (65) 99259-3659, no plano controle denominado “CLARO CONTROLE 4GB + MINUTOS ILIMITADOS (158)”.
3. Observa-se pelas faturas acostadas aos autos que somente foi feita uma discriminação dos serviços na conta, sendo que o preço total não diverge do que foi contratado.
4. Com efeito, em nenhum momento a consumidora afirmou que contratou um plano em um determinado valor e que, em razão da inclusão de outros serviços, estava pagando um montante maior que o efetivamente acordado.
5. Com efeito, as faturas indicam que em nenhum momento houve cobrança acima do valor do plano de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), que é justamente o valor do pacote contratado (R$ 64,99) com o desconto pelo bom relacionamento entre as partes (R$ 15,00), salvo em decorrência da inclusão de encargos moratórios, o que é absolutamente legal, o qual não foi questionado.
6. Dessa maneira, não fez a consumidora prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento dos pleitos formulados na exordial, justamente por desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009620-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDELMA MOREIRA DA SILVA - CPF: 568.130.821-91 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021